Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva com Pedido de Reparação de Danos, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência PJE no 1005966-06.2021.8.11.0002, movida por EDEMAR PEDROSO DA SILVA, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou seja a requerida intimada para no prazo de 15 (dias) dias, promover a realização de obra que assegure a estabilidade do terreno do autor – construção do muro de arrimo ao longo de toda faixa necessária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Em suas razões, a Agravante alega (i) a sua ilegitimidade passiva para figurar no pleito; (ii) a decisão liminar não adentra em critérios técnicos; (iii) não se pode afirmar em uma análise superficial do caso que a simples construção de um muro de arrimo irá resolver a situação; (iv) sequer ficou demonstrado no processo que o terreno destacado pelo agravado apresenta a alegada movimentação; (v) não é razoável determinar a realização de uma construção sem estudo técnico do caso; (vi) trata de obrigação temerária, de risco para ambas as partes; (vii) a concessionária não é proprietária do imóvel, faz uso mediante locação e toda e qualquer obra no imóvel é de responsabilidade do proprietário; (viii) não é responsável pela execução de obras realizadas e tampouco pelas pretendidas pelo recorrido; (ix) o prazo para cumprimento da medida é exíguo; (x) não há nos autos nenhuma prova de que as obras que resultaram nos alegados danos tenham sido edificadas pela Recorrente, ou prova de mau uso do imóvel locado; (xi) o caso ainda carece de provas, o que será objeto de análise aprofundada durante a instrução do feito.
Requer seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos incisos I, do Art. 1.019, do CPC.
Breve relato.
Pelo exposto, entendo ter a Agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entendo que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, a probabilidade do direito restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento.”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais de ID 103811974-pág.45/54), em que constou, também, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado “ que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte.”
Nada obstante, as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de da análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.
De outro modo, também está presente um dos pressupostos alternativos à concessão da tutela vindicada, eis que presente o perigo da demora na efetivação do direito material, já que há risco de desmoronamento da casa onde habita o autor e sua família.
Sob outro aspecto, não há falar em irreversibilidade do efeito do provimento jurisdicional concedido, pois é possível que os gastos sejam restituídos à Agravante, na eventual improcedência do pedido.
Por fim, cumpre registrar que o Recurso de Agravo de Instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a necessidade de apresentação de caução e ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da ação, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo Juiz a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá ao que foi decidido na instância singela.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Às providências de estilo.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- Relatora em substituição legal -